Tribunal: TJDFT
Processo: 0013537-63.2015.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo manejado pelas rés/executadas, Incorporação Garden Ltda e Incorporadora Borges Landeiro S.A., o Dr. Ricardo Miranda Bonifácio e Souza, OAB/GO no 34.945[1], não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou de substabelecimento constituindo-o como patrono das apelantes. Em sendo assim, considerando que o apelo das rés/executadas não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-las, assinalo-lhes, em conformidade com o apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[2], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou substabelecimento do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação que aviaram, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das rés/executadas apelantes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID n. 13060493. [2] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)